Tribunal: TJSP
Processo: 0007010-91.2010.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Estelionato. Nulidade do julgamento por falta de intimação da defesa para comparecimento em sessão. Inocorrência. Omissão e contradição. Inocorrência. Alegações que vieram a pretexto de rediscutir a matéria recursal. Caráter Infringente. Prequestionamento. Desnecessidade. Embargos declaratórios rejeitados, com determinação.